Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703708-19.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RAIMUNDA GUEDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FURTO DE CHEQUE EM BRANCO. ATIPICIDADE MATERIAL. VALOR INTRÍNSECO DA CÁRTULA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quando restar comprovado nos autos o dano decorrente de compensação de cheque furtado. 2. De acordo com o atual entendimento jurisprudencial, as cártulas de cheque em branco possuem valor econômico inerente, de modo que a falta de compensação não acarreta atipicidade da conduta. 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio). 4. Considera-se consumado o delito de furto quando o agente subtrai as cártulas de cheque, detém a posse e ainda repassa uma delas a terceiro. 5. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima, além de ter os transtornos de sustar as cártulas e se justificar perante terceiros, respondeu a processo cível em razão do repasse de um dos cheques furtados. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada” (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020